Tribunal: TJDFT
Processo: 0752169-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752169-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença movida por CARTÃO BRB S/A, rejeitou os argumentos levantados pelo executado e deu seguimento ao processo de execução. Em suas razões recursais (ID 54228522), o devedor agravante informa, em singela síntese, que o débito exequendo tem origem em ação monitória visando o pagamento de três faturas de cartão de crédito apontadas como inadimplidas. No transcorrer do procedimento, foram travadas negociações administrativas que resultaram na celebração de novo contrato e suspensão do processo para resolução extrajudicial da dívida. Contudo, por forças alheias a sua vontade, não logrou êxito no cumprimento dos termos da renegociação, o que culminou com a conversão da ação monitória em cumprimento de sentença. Alega que a fase de execução forçada não está observando o valor do novo título de crédito acordado administrativamente entre as partes, e aduz nulidade da continuidade do cumprimento de sentença em face da novação contratual e perda do interesse de agir diante do parcelamento administrativo acordado. Sustenta que a modificação do título de crédito, resultante da renegociação extrajudicial, importa transformação na causa de pedir e no pedido, o que não é admissível sem o seu consentimento, nos termos do art. 329 do CPC. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima, resultando o perigo da demora na iminência de atos constritivos. No mais, aponta insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar a subsistência do núcleo familiar, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo para o fim de suspender o processo executivo a fim de garantir que o agravante não seja prejudicado com continuidade da execução forçada. No mérito, roga pela reforma em definitivo da decisão agravada, para que seja reconhecida a novação do título de crédito e extinta a execução. É o relato necessário. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o executado agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, ausente declaração de hipossuficiência subscrita pelo próprio devedor recorrente, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados aos seus patronos, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (IDs 54228536 e 54228537). Além do mais, ao contrário ao argumento recursal, os documentos constantes no processo de origem desabonam a alegada impossibilidade de o executado agravante arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Com efeito, as faturas que, na origem, conferem lastro à ação monitória se referem a cartões de crédito VISA DUX, MASTER GOLD e MASTER BLACK (IDs 153244431, 153244428 e 153244427 do processo referência), destinados a usuários de maior renda. O VISA DUX, por exemplo, exige comprovação de renda mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Além do mais, nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda, ano-calendário 2021, 2022 e 2023 (IDs 180589697, 180589695 e 180587644 do processo referência), o devedor agravante declarou ter aferido, como titular de EIRELI, rendimentos isentos e não tributáveis nos montantes de R$ 510.000,00, R$ 826.350,74 e R$ 1.000,00, e adquirido os automóveis VW/T CROSS SENSE TSI AD 2021/2022, no valor de R$ 101.000,00, e JAGUAR XF 2. PLUXURY 2013, no valor de R$ 125.000,00, circunstâncias essas que não coadunam com a tese de hipossuficiência financeira. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator